Tribunal: TJES
Processo: 0020053-40.2018.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020053-40.2018.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ELDA PINTO MEDINA e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DOS CONTRATOS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. PAGAMENTO POR MEIO DE RPV. RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que declarou a prescrição quinquenal quanto à autora
Margarida Vicente de Oliveira
e julgou parcialmente procedente o pedido da autora
Maria Elda Pinto Medina
, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários e condenando o Município de Cariacica ao pagamento dos depósitos de FGTS a partir de 10.12.2013, determinando o depósito em conta vinculada.

2.Fato relevante. As autoras ajuizaram ação visando à nulidade dos contratos temporários firmados com o Município, em razão da ausência de excepcional interesse público, e ao pagamento dos depósitos fundiários.

3.As decisões anteriores. O juízo de origem reconheceu a prescrição quinquenal para uma autora e condenou parcialmente o réu quanto à outra, determinando o pagamento do FGTS limitado no tempo e por meio de conta vinculada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão:(i) saber se é aplicável o prazo prescricional trintenário ou quinquenal às ações de cobrança de FGTS decorrentes da nulidade de contratos temporários firmados com o poder público; e (ii) definir a forma de pagamento das parcelas devidas e os critérios de correção monetária.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.Nos termos da modulação fixada pelo STF no ARE nº 709.212/DF, aplica-se o prazo prescricional trintenário às ações ajuizadas antes de 13.11.2019. Como a presente ação foi ajuizada em 11.12.2018, afasta-se a prescrição quinquenal.

6.Os vínculos temporários das autoras foram sucessivamente renovados por períodos extensos (2004 a 2009 e 2007 a 2016), sem comprovação de situação excepcional, caracterizando necessidade permanente e afronta ao art. 37, IX, da CF/1988.

7.Reconhecida a nulidade dos contratos, é devido o depósito do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e entendimento pacificado pelo STF e pelo TJES.

8.A correção monetária das contas do FGTS deve observar a TR até a publicação da ata de julgamento da ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática fixada pelo STF, com piso no IPCA.

9.O pagamento deve ocorrer por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), por se tratar de relação jurídico-administrativa, conforme orientação do TJES, sendo incabível o depósito em conta vinculada.

10.O recurso do Município não comporta conhecimento por ausência de interesse recursal, visto que a sentença já limitou a base de cálculo do FGTS às verbas de natureza remuneratória.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso inominado do Município de Cariacica não conhecido.Recurso inominado das autoras conhecido e provido para: a) afastar a prescrição quinquenal, aplicando o prazo trintenário; b) declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o Município ao pagamento do FGTS relativo a todo o período contratual (2004–2009 e 2007–2016); c) determinar que a correção monetária observe os critérios definidos na fundamentação;d) fixar o pagamento por meio de RPV.

Tese de julgamento:
“Aplica-se o prazo prescricional trintenário à cobrança de FGTS ajuizada antes de 13.11.2019, sendo devido o pagamento do fundo em razão da nulidade de contrato temporário com a administração pública, a ser adimplido por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), com correção conforme a ADI 5090.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0020053-40.2018.8.08.0012

RECORRENTES/RECORRIDOS:
MARIA ELDA PINTO MEDINA
,
MARGARIDA VICENTE DE OLIVEIRA

e MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DOS CONTRATOS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. PAGAMENTO POR MEIO DE RPV. RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que declarou a prescrição quinquenal quanto à autora
Margarida Vicente de Oliveira
e julgou parcialmente procedente o pedido da autora
Maria Elda Pinto Medina
, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários e condenando o Município de Cariacica ao pagamento dos depósitos de FGTS a partir de 10.12.2013, determinando o depósito em conta vinculada.

2.Fato relevante. As autoras ajuizaram ação visando à nulidade dos contratos temporários firmados com o Município, em razão da ausência de excepcional interesse público, e ao pagamento dos depósitos fundiários.

3.As decisões anteriores. O juízo de origem reconheceu a prescrição quinquenal para uma autora e condenou parcialmente o réu quanto à outra, determinando o pagamento do FGTS limitado no tempo e por meio de conta vinculada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão:(i) saber se é aplicável o prazo prescricional trintenário ou quinquenal às ações de cobrança de FGTS decorrentes da nulidade de contratos temporários firmados com o poder público; e (ii) definir a forma de pagamento das parcelas devidas e os critérios de correção monetária.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.Nos termos da modulação fixada pelo STF no ARE nº 709.212/DF, aplica-se o prazo prescricional trintenário às ações ajuizadas antes de 13.11.2019. Como a presente ação foi ajuizada em 11.12.2018, afasta-se a prescrição quinquenal.

6.Os vínculos temporários das autoras foram sucessivamente renovados por períodos extensos (2004 a 2009 e 2007 a 2016), sem comprovação de situação excepcional, caracterizando necessidade permanente e afronta ao art. 37, IX, da CF/1988.

7.Reconhecida a nulidade dos contratos, é devido o depósito do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e entendimento pacificado pelo STF e pelo TJES.

8.A correção monetária das contas do FGTS deve observar a TR até a publicação da ata de julgamento da ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática fixada pelo STF, com piso no IPCA.

9.O pagamento deve ocorrer por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), por se tratar de relação jurídico-administrativa, conforme orientação do TJES, sendo incabível o depósito em conta vinculada.

10.O recurso do Município não comporta conhecimento por ausência de interesse recursal, visto que a sentença já limitou a base de cálculo do FGTS às verbas de natureza remuneratória.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso inominado do Município de Cariacica não conhecido.Recurso inominado das autoras conhecido e provido para: a) afastar a prescrição quinquenal, aplicando o prazo trintenário; b) declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o Município ao pagamento do FGTS relativo a todo o período contratual (2004–2009 e 2007–2016); c) determinar que a correção monetária observe os critérios definidos na fundamentação;d) fixar o pagamento por meio de RPV.

Tese de julgamento:
“Aplica-se o prazo prescricional trintenário à cobrança de FGTS ajuizada antes de 13.11.2019, sendo devido o pagamento do fundo em razão da nulidade de contrato temporário com a administração pública, a ser adimplido por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), com correção conforme a ADI 5090.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança de FGTS
ajuizada por
MARIA ELDA PINTO MEDINA
e
MARGARIDA VICENTE DE OLIVEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, na qual as autoras pretendem a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o réu, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais para tal modalidade de contratação. Por conseguinte, requerem a condenação da Municipalidade ao pagamento dos depósitos do FGTS.

Em contestação (págs. 104/112 do arquivo digital), o réu arguiu a prejudicial de mérito da prescrição e, no mérito, defendeu a regularidade das contratações.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença (págs 170/179 do arquivo digital - parte 01), com o seguinte dispositivo:

Ante todo exposto, diante da realidade dos autos, acolho a prejudicial aventada e pronuncio a prescrição incidente sobre a pretensão relativa às parcelas remuneratórias e fundiárias derivadas dos contratos temporários pela parte autora, Margarida Vicente de Oliveira, ao tempo em que julgo improcedente o pedido e extinta esta parcela do feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto a autora Maria Elda Pinto Medina, julgo parcialmente procedente o pedido autoral ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos firmados, dentro da regra de apreciação dos pedidos na forma como postos, e, via de consequência, condeno o demandado, Município de Cariacica, ao pagamento das parcelas de FGTS a autora, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida a partir de 10.12.2013 nos contratos firmados, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do artigo 19-F da Lei nº 9.494/1997', devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em conta vinculada do trabalhador", em tudo respeitando a prescrição quinquenal.

Por conseguinte, julgo extinta esta parcela do feito, com resolução

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais (págs. 24/38 da parte 02), as autoras pugnaram pela reforma da sentença para que seja aplicada a prescrição trintenária e para que o pagamento seja efetivado mediante a expedição de RPV. Sustentaram, ainda, a necessidade de ajustes no fator de correção monetária.

O Município de Cariacica, por sua vez (págs. 46/48), pugnou pela reforma da sentença para excluir da base de cálculo do FGTS as verbas de natureza indenizatória.

É o relatório.
Decido.

VOTO

Considerando a interposição de recurso por ambas as partes, procedo à análise individualizada.

1. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CARIACICA

O presente recurso, no que tange à base de cálculo do FGTS, não comporta conhecimento por manifesta ausência de interesse recursal.

O interesse recursal, como pressuposto de admissibilidade, fundamenta-se no binômio necessidade-utilidade. O recurso deve ser necessário e útil para que a parte alcance uma situação jurídica mais favorável, requisitos não preenchidos no caso em tela.

O recorrente busca a reforma da sentença para que seja expressamente determinada a exclusão das verbas de natureza indenizatória da base de cálculo do FGTS. Contudo, a simples leitura do dispositivo da r. sentença revela que tal provimento já lhe foi concedido, ao determinar que o cálculo do FGTS incida
"sobre a remuneração auferida
" e
"na forma da lei"
.

Ora, ao determinar a aplicação da lei sobre o conceito técnico de
"remuneração",
o juízo
a quo
já limitou a base de cálculo às verbas de natureza salarial, excluindo, por consequência lógica e jurídica, as de caráter indenizatório, conforme a legislação de regência (Lei nº 8.036/90 e CLT).

Dessa forma, o réu recorre para obter provimento que já consta na decisão de primeiro grau. Sua pretensão recursal é, na prática, inexistente, pois a decisão não lhe causou gravame nesse aspecto.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo réu.

2. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELAS AUTORAS

Defiro
às autoras/recorrentes o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Recebo-o
apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A controvérsia cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS em casos de nulidade de contratação temporária com o poder público - se trintenária ou quinquenal e, por conseguinte, o direito das autoras ao recebimento do FGTS, a forma de pagamento e atualização de eventual montante devido.

Pois bem.

Inicialmente, registro que,
em meu entendimento
, nos casos que envolvem a Fazenda Pública, em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos por designação temporária com sucessivas renovações,
o prazo prescricional será sempre quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, por ser norma especial.

Contudo, curvo-me ao entendimento firmado em sede de repercussão geral, com a modulação dos efeitos, em atenção aos arts. 926 e 927 do CPC.

Da análise detida do voto do Ministro Gilmar Mendes, relator do acórdão proferido no ARE n. 709.212, extrai-se que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ocorrer nos seguintes termos:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(destaquei)

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

No que se refere à modulação de efeitos determinada no ARE n. 709.212, seguem os esclarecimentos ofertados pela r. Suprema Corte acerca da temática:

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses
: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

Dessa forma, considerando que a presente ação foi ajuizada em
11/12/2018
,
não há falar em prescrição quinquenal, e sim trintenária, sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF, no sentido de que: se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Portanto, com a devida vênia, divirjo do entendimento do sentenciante para afastar a prescrição reconhecida na origem.

Superado o tema, passo à análise da nulidade dos contratos.

Quanto à Sra.
Margarida Vicente de Oliveira
, verifica-se que foi contratada temporariamente de 2004 a 2009 (fl. 55 – Vol. 01), sem comprovação da situação excepcional que justificasse a manutenção do vínculo por período tão extenso.Ademais, cumpre salientar que, entre os anos de 1995 e 2003, a servidora ocupou cargo em comissão, circunstância que afasta o cômputo desse período, conforme se constata:

No que se refere à
Sra. Maria Elda Pinto Medina
, as fichas financeiras (fls. 26/50) demonstram vínculo contínuo sob o regime de contratação temporária, de 2007 a 2016, ainda que em cargos distintos (Agente de Saúde Ambiental e Agente de Combate às Endemias). Tais renovações sucessivas caracterizam necessidade permanente da Administração, em afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal.

AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL

31/10/2007 A 31/12/2007

02/01/2008 A 31/12/2008

05/01/2009 A 31/12/2009

04/01/2010 A 30/04/2010

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
01/05/2010 A 10/11/ 2016

Reconhecida a nulidade dos contratos, é devido o recolhimento do FGTS, conforme art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e jurisprudência pacífica do TJES:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

No que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, a correção monetária deve seguir a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal (rendimento da caderneta de poupança, assegurado o IPCA como piso de correção).

Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste ponto específico para se adequar ao novo entendimento vinculante da Corte Suprema.

Por fim, assiste razão às recorrentes quanto à forma de pagamento. A anulação do contrato não transmuda a relação jurídico-administrativa em trabalhista. Portanto, o pagamento dos valores devidos a título de FGTS deve ocorrer por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), e não por depósito em conta vinculada, conforme jurisprudência do TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. COBRANÇA DO VALOR DO FGTS RECONHECIDO. PAGAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR MEIO DE PRECATÓRIO OU DE RPV. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM CONTA VINCULADA. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
1) A percepção dos depósitos devidos a título de FGTS e verbas acessórias devem ser adimplidas em favor daquele que celebrou o contrato declarado nulo com a Administração Pública por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV).
2) Ainda que o vínculo estabelecido entre as partes – contratação temporária – seja declarado nulo por ausência dos requisitos previstos no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, e por violação ao princípio do concurso público, não há transmudação da natureza administrativa de tal vínculo.
Em outras palavras, a mera prorrogação sucessiva do prazo de contratação da servidora temporária em comento não tem o condão de transmudar o vínculo administrativo que esta mantinha com o Estado do Espírito Santo em relação jurídica de natureza trabalhista, de forma que o depósito do FGTS deve se dar pelo meio estabelecido constitucionalmente para pagamento das dívidas do Estado, qual seja, precatório ou RPV.
3) O pagamento da condenação imposta ao Estado do Espírito Santo por meio de depósito em conta a disposição da agravada, observados os requisitos da Requisição de Pequeno Valor, tem o condão de, a um só tempo, se coadunar com as normas previstas no art. 100, § 3º, da Constituição da República, bem como daquelas dispostas no art. 1º da Lei Estadual nº 7.674⁄2003. 4) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003740-81.2020.8 .08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível)

Desta forma, na esteira da fundamentação e jurisprudência acima colacionada, o pagamento do FGTS deverá ocorrer por meio de RPV – Requisição de Pequeno Valor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo Município de Cariacica. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelas autoras para:

a)Afastar a prescrição quinquenal, aplicando-se o prazo trintenário;

b)Declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o Município de Cariacica ao pagamento do FGTS referente a todo o período contratual das autoras (Margarida Vicente de Oliveira: 2004 a 2009; Maria Elda Pinto Medina: a partir de 2007);

c)Determinar que a correção monetária observe os critérios estabelecidos na fundamentação (TR até a decisão da ADI 5090 e, após, nova sistemática com piso no IPCA), com juros de mora desde a citação;

d)Estabelecer que o pagamento seja realizado mediante a expedição de RPV.

Sem custas e honorários para as recorrentes, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, eis que concordo com a fundamentação quanto a nulidade das contratações temporárias, divergindo em relação ao fluxo do prazo prescricional (parcial).

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Contudo, acompanho o entendimento quanto a aplicação da TR e do pagamento da condenação através de RPV

Ante o exposto, conheço do recurso, dando parcial provimento ao mesmo apenas para: a) DETERMINAR que a correção monetária sobre os valores devidos incida a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090, e, a partir de então, o IPCA; e, b) DETERMINAR que o pagamento da condenação seja realizado via Requisição de Pequeno Valor (RPV). Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.
Não conheço do recurso interposto pelo Município requerido, condenando o mesmo nas custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da condenação.
É como voto.